Tribunal: TCU
Processo: 033.959/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos repassados à entidade convenente por força de convênio visando dar apoio técnico e financeiro para a realização de cursos sobre hanseníase. Fase de análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS) e do Sr. Nanko Geerdines Van Buuren (falecido), Diretor-Presidente entre 21/1/2013 e 13/2/2015, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao aludido IBISS, por força do Convênio 788/2010, visando dar apoio técnico e financeiro para a realização de cursos sobre hanseníase, e, assim, fortalecer o Sistema Único de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento aposto nestes autos por meio do Acórdão 7157/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar, sem julgamento de mérito, as contas do Sr. Nanko Geerdines Van Buuren, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 7.254,75 02/12/2013 R$ 425,32 13/02/2014 R$ 2,58 02/07/2014 R$ 95.854,12 11/09/2014 R$ 1.843,09 03/03/2015 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. cientificar o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, podendo ainda ser aplicada multa proporcional ao dano, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.